Tribunal: TJDFT
Processo: 0723726-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FINALISMO MITIGADO.
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria julgada, pois seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Por força dos princípios da devolutividade e da adstringência, o magistrado, como regra, deve analisar o recurso dentro dos limites fixados pela própria parte recorrente.
3. A questão ventilada em agravo de instrumento, a qual não foi reiterada em agravo interno, só será apreciada por ocasião do exame daquele recurso.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.